Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002720-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO PECCICACCO - CPF: 088.850.288-53 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO - CPF: 675.807.698-91 (AGRAVANTE), GUIDO COMOLATTI - CPF: 004.182.188-20 (AGRAVANTE), JOSE ALVARO SARDINHA - CPF: 006.320.938-11 (AGRAVANTE), SALVADOR SARDINHA - CPF: 005.995.228-87 (AGRAVANTE), SERGIO COMOLATTI - CPF: 649.708.688-91 (AGRAVANTE), ALBERTO VIEIRA COELHO - CPF: 838.096.868-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PIERINO COMOLATTI - CPF: 005.995.148-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 61.490.561/0023-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – NOMES QUE CONSTAM NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA JUNTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL A AFASTAR A LEGITIMIDADE – DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TESE ABARCADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO COM CARÁTER DE MERA PETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem os executivos fiscais, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 3 da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

2 – A ilegitimidade passiva, embora seja argumento possível de se alegar em sede de exceção de pré-executividade, deve se valer de documento pré-existente no processo, ou de documentação colacionada no momento da apresentação da petição, pois, por força do verbete da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, a dilação probatória não é possível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002720-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO

GUIDO COMOLATTI

JOSÉ ALVARO SARDINHA

SALVADOR SARDINHA

SERGIO COMOLATTI

ALBERTO VIEIRA COELHO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Carlos Antonio Ramalho Ruivo
,
Guido Comolatti
,
José Alvaro Sardinha
,
Salvador Sardinha
,
Sergio Comolatti
e
Alberto Vieira Coelho
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001951-67.2016.8.11.0002 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, a afastar a ilegitimidade passiva, e cerceamento de defesa alegadas.

Os Agravantes, em síntese, afirmam que, não são partes legitimas para figurar no polo devedor da Execução Fiscal, eis que não restou comprovado as hipóteses de responsabilidade dispostos no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Apontam, alternativamente, que, não foram notificados para participarem do referido processo, a induzir a ocorrência do cerceamento de defesa, a obstar a cobrança da dívida.

Desta forma, requerem a reforma da decisão objurgada, a fim de que sejam excluídos da Execução Fiscal.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 119228991, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 124961782, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Carlos Antonio Ramalho Ruivo
,
Guido Comolatti
,
José Alvaro Sardinha
,
Salvador Sardinha
,
Sergio Comolatti
e
Alberto Vieira Coelho
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001951-67.2016.8.11.0002 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, a afastar a ilegitimidade passiva, e cerceamento de defesa alegadas.

Abstrai-se do relatório que, os Recorrente resumem suas alegações na ocorrência da ilegitimidade passiva dos sócios, bem como, no cerceamento de defesa administrativos.

Observa-se do feito originário que, o Estado de Mato Grosso promoveu o executivo fiscal a fim de satisfazer crédito oriundo do não recolhimento do ICMS, no montante de R$ 1.800.758,09 (um milhão oitocentos mil e setecentos e cinquenta e oito reais nove centavos), sendo que consta no polo Devedor tanto os Recorrentes, quanto a empresa Distribuidora Automotiva S/A,

Pois bem.

É necessário dispor que, este tema se encontra consolidado no ordenamento jurídico hodierno, e todo o entendimento se firma em volta da Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3o da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de os Recorrentes assegurarem a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância.

Como pode ser verificado, os Recorrentes realizaram suas alegações em sede de exceção de pré-executividade, esta que, como é sabido, possui caráter de mera petição, e não comporta dilação probatória.

É certo que, é possível efetuar a juntada de documentos com a referida petição, uma vez que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é pacífico neste sentido, contudo, não é possível realizar qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo STJ, por meio do verbete da Súmula 393.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que regula o referido comando sumular:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(Súmula n.

393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Nesta toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelos excipientes, ora Recorrentes, e dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, entretanto, os referidos devem comprovar esta hipótese com base em documentos pré-existentes no processo, ou juntados no momento da apresentação da petição.

No feito originário, é possível verificar que os Agravantes, desde a primeira CDA juntada, figuravam como corresponsáveis pelo crédito tributário (ID no 1946043 – autos originários), e pelas presunções já mencionadas alhures, há de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, eis que a demonstração desta questão demanda a comprovação documental, o que não foi realizado.

Destarte, observa-se que, para efetuar esta comprovação a única documentação juntada foi a cópia do Aviso de Cobrança no 59008 (ID no 14775455 – autos originários).

É certo que, consta no referido apenas a empresa Devedora, mas, na Certidão de Dívida Ativa consta que houve processo administrativo, e neste pode ter ocorrido circunstâncias que constataram a responsabilidade dos Agravantes.

Neste sentido, seria imprescindível, para a solução do processo, a juntada do processo administrativo de forma integral.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 28/6/2021).

No que concerne a alegação relativa ao cerceamento de defesa, é certo que a conclusão também não destoa, uma vez que a notificação dos referidos pode ter ocorrido em outro momento.

Assim, não há como se deduzir, por um único documento, que os referidos são ilegítimos, ou que ocorreu o cerceamento de defesa, ante a presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022